Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703225-62.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALDO DA SILVA REGO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE E TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI No 10.826/03. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE DE CAUSAR DANO A INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSIVIDADE DA CONDUTA PRESUMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA ATESTANDO SUA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Porte de arma de fogo. Alegação da Defesa de atipicidade, eis que a arma estaria descarregada. Sem razão, pois, este delito é tido em doutrina como de "mera conduta", isto é, se insere entre àqueles delitos que a lei o considera consumado com a desobediência a norma legal, com a violação jurídica. 2. Havendo provas suficientes de que o réu era quem portava e transportava a arma de fogo e as munições apreendidas, dúvidas não restam da correção da sentença condenatória pela pratica do crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido atribuído interpretação divergente ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em relação à jurisprudência do TJBA, TJRJ, TJRS e do STJ, no sentido de que a conduta é atípica quando a arma apreendida é desprovida de potencialidade lesiva e desmuniciada. Pugna pela sua absolvição. Acrescente-se que foram transcritas apenas as ementas de julgados das mencionadas Cortes de Justiça. Requer no ID 29404109 – Pág. 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB-DF 38.059. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao indicado dissenso pretoriano relativo à interpretação dada ao artigo 386, inciso III, do CPP. Primeiro, porque o pleito de absolvição exige aprofundado reexame do suporte fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, inclusive em sede de dissenso pretoriano (AgRg nos EDcl no REsp 1916881/PR, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 17/09/2021). Segundo, tendo em vista que a Corte Superior também entende que “o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta” (AgRg no REsp 1960029/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 13/10/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). O apelo também não deve transitar, haja vista que não foi realizado o indispensável cotejo analítico (REsp 1933834/CE, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 20/9/2021). Considerando os termos do documento de ID 29661960 – Pág. 1, juntado aos autos pelo advogado subscritor do apelo, determino que, oportunamente, sejam os autos remetidos à Defensoria Pública para verificar a possibilidade de assumir o patrocínio da defesa de ALDO DA SILVA REGO JÚNIOR. Diante disso, reputo prejudicado o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB-DF 38.059. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015